Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0700032-89.2023.8.07.0000 Agravante(s) DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT Agravado(s) ALEXANDRE MENDONCA DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daher Chagas Mittelstaedt contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação possessória ajuizada por Alexandre Mendonça dos Santos contra Daher Chagas Mittelstaedt Filho e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (processo n. 0724735-18.2022.8.07.0001), deferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, ora agravado, na petição inicial, para “reintegrar o autor na posse do imóvel. DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de ALEXANDRE MENDONÇA DOS SANTOS, a ser cumprido de imediato” (ID origem 143637869). Em suas razões recursais (ID 42485843), o agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada, ao determinar a reintegração do autor, ora agravado, na posse do imóvel objeto de discussão nos autos incorreria em equívoco. Para tanto, diz que o referido bem seria de patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Aduz que o recorrido não seria possuidor de tal imóvel, porque tal bem seria de propriedade pública. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação, “reconhecendo-se a nulidade de todos os atos processuais praticados após ter vindo aos autos petição da TERRACAP trazendo (exibindo) aos autos documento do Cartório de Registro de Imoveis provando sua propriedade com relação ao imóvel objeto da ação de Reintegração de Posse, reformando-se a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, ante todos os argumentos expostos” (sic). Despacho de ID 43172026, proferido em 3/2/2023, determinou a intimação da parte agravante para regularizar “a documentação obrigatória para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou para efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. Em 6/2/2023, a parte agravante recolheu o preparo na forma simples (ID 43220454). A parte agravada apresentou Contraminuta ao ID 43116786. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o recurso não merece conhecimento, seja pela ilegitimidade recursal, seja pela deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nos termos do art. 996 do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Da detida análise do feito, verifica-se que se trata, na origem, de ação de ação possessória ajuizada por Alexandre Mendonça dos Santos contra Daher Chagas Mittelstaedt Filho e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). O ora agravante, Daher Chagas Mittelstaedt, não integra o polo passivo do feito de origem. Sequer se verifica, ainda da análise dos autos de origem, a admissão do agravante na reportada ação possessória, seja na qualidade de parte, seja na condição de terceiro interessado. É imperioso, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade recursal da parte agravante, o que impõe o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, colham-se os precedentes: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO EM NOME DE PARTE FALECIDA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se inadmissível, por ausência de legitimidade recursal, o agravo interno aviado em nome de pessoa natural falecida no curso do itinerário processual, notadamente se não observado o procedimento previsto no art. 110 do CPC. 2. Se o agravo interno reproduz os mesmo fundamentos lançados no recurso de apelação, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de impugnar os fatos e fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que, igualmente, impõe o não conhecimento do recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1190850, 07139363520178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL. 1. Os requisitos de admissibilidade recursal não constituem elementos corriqueiros, ocasionais ou esporádicos sobre os quais devam discorrer aqueles que participam do processo, constituindo, em verdade, elementos cruciais da retórica jurídica no âmbito recursal, razão pela qual exigem atenção, acuidade e revisão, constituindo erro grosseiro - e não erro material - a inobservância dos caracteres de ordem técnica, com indicação do nome de parte ilegítima para a defesa do direito posto em Juízo. 2. No caso vertente, a decisão monocrática que negou conhecimento a embargos de declaração opostos por terceiro não integrante da relação jurídica discutida em juízo, e que não demonstrou a presença dos elementos exigidos pelo art. 996, parágrafo único, do CPC, para que terceiro possa interpor recurso, revela-se correta e impassível de reparo, ante a manifesta ilegitimidade recursal. 3. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1370595, 00341849720168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EM DEFESA DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu, por ausência de legitimidade recursal, do Agravo de Instrumento interposto contra decisão de desconsideração da personalidade jurídica da Agravante. 2. De acordo com o art. 996 do CPC/2015, possui legitimidade para recorrer quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes, o Ministério Público, se o caso, além do terceiro prejudicado. 3. A sociedade, ainda que parte nos autos, em regra, não está autorizada a interpor recurso em favor dos respectivos sócios. (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 21.10.2013), uma vez que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei" (art. 18, CPC). 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1083912, 07155339320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que superada a questão relativa à legitimidade recursal, é certo que o presente recurso é deserto, na forma do art. 1.007,§ 4o, do CPC. O art. 1.007, § 4o, do CPC, é claro ao assentar que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No particular, o despacho de ID 43172026, proferido por esta Relatoria em 3/2/2023, determinou a intimação da parte agravante para regularizar “a documentação obrigatória para comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou para efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. A parte agravante, contudo, provocada por esta Relatoria a demonstrar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou a recolhê-lo em dobro, limitou-se a demonstrar o superveniente pagamento da referida despesa processual na forma simples. Assim, se não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, tampouco promovido o seu recolhimento em dobro após especifica intimação para tanto, é imperiosa a constatação de deserção do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade, pois, embora instado a comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, o fez na forma simples. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1298854, 07208705820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, seja pela não verificação do pressuposto recursal intrínseco relativo à legitimidade recursal, nos moldes do art. 996 do CPC, seja pela deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, não conheço do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, 996 e 1.007, § 4o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 17 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora